Tribunal: TJDFT
Processo: 0737543-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737543-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO SOUZA LIMA ADVOGADOS RÉU ESPÓLIO DE: THIAGO NOVAES RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: MARINA GOMES RIBEIRO D E S P A C H O Chamo o feio à ordem. Tendo em vista a nomeação de inventariante (termo de compromisso prestado nos autos 0721999-33.2023.8.07.0020, ID 192210052 na origem), intime-se o ESPÓLIO DE THIAGO NOVAES RIBEIRO para regularizar a representação processual, pois a procuração de ID 56958446 foi outorgada por MARINA GOMES RIBEIRO. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora